Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0706321-09.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra decisão monocrática, que indeferiu o pedido liminar formulado pela embargante. Nas razões recursais (ID. 24279647) sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, na medida em que indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento do RE 1.287.019 e da ADI 5.469 teriam sido modulados, para aplicação a partir do próximo exercício financeiro. Contudo, afirma que restou expressamente consignado no julgado que a modulação não se aplicaria aos processos em curso, conforme ocorre na hipótese dos autos. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja deferida a liminar postulada. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado, a decisão embargada indeferiu a liminar postulada, em razão da modulação dos efeitos do julgamento aventado como razões da própria embargante. A embargante alega a ocorrência de omissão, à medida que a ata de julgamento fora publicada em 03/03/2021, quando já em curso esta ação. Contudo, o que se observa é que a decisão paradigma fora proferida pelo STF em 24/02/2021, conforme consignado na decisão embargada, tanto que já era de conhecimento da embargante quando ajuizou a presente ação, em 02/03/2021. Dessa forma, eventual detalhamento das modulações promovidas pelo STF deverão ser objeto de exame mais acurado pelo Colegiado, após a análise do respectivo acórdão publicado, o que afasta a pretensão antecipatória da embargante. Assim, a decisão recorrida não incorre em quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, impondo-se o desprovimento dos declaratórios. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 24 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator